Tribunal: TJMT
Processo: 1024024-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024024-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER DE SOUZA FARIA - CPF: 941.100.931-04 (RECORRENTE), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1024024-21.2025.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

EDER DE SOUZA FARIA
.

Recorrida: IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPENA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 A 14/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta danificação de bagagem durante voo internacional operado pela companhia aérea recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da responsabilidade da companhia aérea pelo alegado dano à bagagem do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor da ação não comprova, por nenhum documento, que foi passageiro do voo indicado, tampouco que sua bagagem foi despachada junto à companhia aérea recorrida.

4.

O Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e o cartão de embarque anexados aos autos estão em nome de terceira pessoa não identificada nos autos, não havendo qualquer comprovação de vínculo com o autor.

5.

As fotografias juntadas são provas unilaterais e de fácil manipulação, sendo inaptas, por si sós, a comprovar os danos alegados, na ausência de documentação mínima de suporte.

6.

O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível inverter a distribuição probatória sem elementos mínimos que justifiquem tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O autor deve comprovar minimamente a existência do vínculo contratual com a companhia aérea e o dano à bagagem para que se configure a responsabilidade civil.

2.

A simples alegação, desacompanhada de documentos em nome do autor, não constitui início de prova capaz de inverter o ônus probatório.

3.

Provas unilaterais, como imagens, não bastam para demonstrar dano material sem suporte documental que indique a titularidade da bagagem e o efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004303-20.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega que sua bagagem foi danificada durante o voo entre Barcelona a São Paulo, que foi operado pela recorrida.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...) Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Analisando o conjunto fático-probatório disponível nos autos, observa-se que não há prova de que a bagagem danificada foi despachada pelo requerido no voo em questão, pois o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem) reproduzido no bojo da peça inicial, documento imprescindível e apto a evidenciar eventuais irregularidades ou danos na bagagem do consumidor, encontra-se em nome de pessoa terceira estranha aos autos. Da mesma maneira, o cartão de embarque colacionado ao ID 190027919 também se encontra em nome de pessoa terceira, não havendo um único documento que evidencie sequer a presença do requerente no voo em questão.

Assim, as imagens colacionadas aos autos não são aptas a evidenciar o ocorrido na forma em que relata a autora, visto que são provas produzidas unilateralmente e de fácil manipulação, não aptas, portanto, a servir como evidência no caso em tela, senão aliadas a outros documentos probatórios, o que não é o caso.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não há provas de que o dano na bagagem ocorreu durante o voo em questão, motivo pelo qual não há que se falar em conduta ilícita da parte reclamada.

Portanto, não restou comprovado por parte do consumidor a responsabilidade da reclamada pelos danos alegados, ensejando-se a improcedência da presente demanda.

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral. (...)”.

Apesar de o recorrente alegar que teve sua bagagem danificada durante o voo operado pela recorrida, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, a passagem aérea está em nome de Graciele Faria e a troca de
e-mail
foi feita pelo seguinte endereço eletrônico: gracigfaria@gmail.com.

Assim, não há provas nos autos de que realmente alguma bagagem do recorrente foi danifica.

Registra-se que o recorrente não informou quem seria Graciele e nem impugnou, especificamente, o fundamento de ausência de provas exarado pelo juízo
a quo
.

Desse modo, sem a prova mínima indiciária das alegações de que o recorrente teve alguma bagagem danificada, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra

sentença, que condenou a reclamada

ao pagamento a título de

indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria

transportada, nos termos do artigo 11 da Lei no 11.442/2007. A recorrente sustenta

inexistência de prova do agendamento prévio, requisito essencial para

caracterização do atraso e consequente pagamento de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante comprovou o

agendamento prévio para descarregamento, condição indispensável para

configuração do atraso e pagamento de estadia; (ii) estabelecer se há

configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão dos

fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O

transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação

tempestiva da chegada da carga ao destinatário, nos termos do art. 11, §

1o, da Lei no 11.442/2007, sendo ônus seu demonstrar o fato constitutivo

do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A

ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a apuração do

atraso no descarregamento, não havendo que se falar em pagamento de

estadia
.

Para

a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, exige-se prova de abalo

à honra objetiva ou à imagem, o que não se verifica na hipótese, ante a

ausência de elementos que demonstrem restrições cadastrais ou prejuízos à

reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento:

1.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário para fazer jus à indenização por estadia.

2.

A ausência de comprovação do agendamento inviabiliza o reconhecimento de atraso no descarregamento.

3.

O dano moral à pessoa jurídica depende de demonstração de abalo à honra objetiva ou à imagem, não se presumindo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, § 1o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

(N.U 1004303-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos moldes do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025